Tribunal: TJES
Processo: 5023320-88.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023320-88.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA LUZIA DE MATOS RANGEL
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023320-88.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: MARIA LUZIA DE MATOS RANGEL

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
SEM NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória movida por MARIA LUZIA DE MATOS RANGEL em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A alegando que no dia 28.9.2020 o requerido celebrou um contrato de empréstimo junto ao nome da consumidora sem solicitação, creditando o valor de R$1.927,88 em sua conta bancária e iniciando descontos em sua aposentadoria em janeiro/2021, não solucionando o impasse mesmo após reclamação da consumidora.

Em razão disto, requereu, em sede de tutela provisória, a suspensão de descontos em seu contracheque. No mérito, seja julgada procedente a demanda para declarar a nulidade do contrato, além de condenar o requerido ao pagamento de dano material e moral.

Tutela provisória de urgência deferida (ID: 10629417).

Em contestação o requerido arguiu preliminar de incompetência do juízo em razão de perícia. No mérito, alegou boa-fé na resolução do problema, a regularidade da contratação, a autenticidade das assinaturas, demora no ajuizamento da ação, inexistência de danos morais e da inexigibilidade do débito e não cabimento da inversão do ônus da prova.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
TORNO

DEFINITIVA
a decisão de tutela provisória e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
a nulidade do contrato de n° 626133952;
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$475,80 a título de dano material, bem como demais parcelas descontadas no curso do processo, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 2777905) alegando, de forma preliminar, a necessidade de concessão de efeito suspensivo e a incompetência do juizado ante a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, sustentou a regularidade da contratação, a inexistência de fraude e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela diminuição dos danos morais arbitrados.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Primeiramente, não há que se falar em incompetência deste Juizado Especial para julgar a causa proposta, visto que não existe complexidade que importe em exclusão dessa competência, posto que os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão.

Dito isso, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Não assiste razão aos argumentos do Recorrente de que inexiste culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Nesse sentido, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança de seus clientes, de modo a conferir se um eventual empréstimo é verídico ou não.

Como se observa, há grande divergência das assinaturas da autora, no contrato com a recorrente (ID 2777820) e na procuração acostada com os documentos da inicial. Vejamos, as assinaturas:

- Assinatura trazida pelo recorrente no suposto contrato assinado:

- Assinatura da recorrida na procuração e na declaração de hipossuficiência, respectivamente:

Ademais, constata-se que a divergência entre as assinaturas então mencionadas não é a única questão que leva ao entendimento de que não houve a contratação pelo requerente, medida em que, ao analisar as informações contidas no instrumento contratual apresentado, nota-se que também não há quaisquer testemunhas presentes.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Verifica-se que o próprio requerido informa que emitiu um boleto para a consumidora devolver o valor creditado indevidamente em sua conta bancária, de modo que assiste razão à requerente para declarar a nulidade do contrato de n° 626133952.

Com a nulidade do contrato, deve o requerido providenciar o reembolso dos valores descontados no contracheque da consumidora (R$475,80), acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.”

Nota-se que o banco Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita pelos descontos indevidos realizados, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, não havendo que se falar na minoração deste valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.